Tribunal: TJES
Processo: 5016782-93.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016782-93.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEISA DA ROCHA PIMENTEL
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):VLADSON COUTO BITTENCOURT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Vistos em Inspeção
.

Trata-se de ação proposta por
DEISA DA ROCHA PIMENTEL
em face de BANESTES S.A., alega, em síntese, que
no dia 14.07.2022 buscou uma agência bancária da ré para criação de sua chave PIX, todavia na ocasião, teria sido chamada de velha perante os demais clientes que ali se encontravam. Desta feita, requer a condenação da requerida em indenização por danos morais.

Sobreveio
sentença
, (id 3936728) em que o juízo
a quo
julgou
improcedentes
os pedidos autorais
.“

“Adoto esta ata como relatório. Na perspectiva do art. 38 da Lei 9.099/95, passo a investigar a demanda de forma concisa e com muita objetividade, tendo em vista que a atividade judicante não se confunde com a academia. Considerando, ademais, que esse juizado está sem juiz titular há mais de 3 anos. Acumulam-se centenas de processos para audiências e sentenças.
Dito isto, que se revela necessário em tais circunstâncias, registro que se trata de ação de conhecimento através da qual a requerente objetiva ser indenizada por danos morais, sustentando, em síntese, que buscou atendimento no Banestes, quando foi maltratada, ou seja, foi atendida sem qualquer respeito. Mantive um diálogo humano com a requerente na audiência, tendo em vista que se fez presente sem assistência de advogado, momento que esclareci que deveria ter produzido uma prova testemunhal quanto ao fato, tendo em vista que as suas alegações, como fato alegado como constitutivo do seu direito não guarda verossimilhança capaz de levar a inversão do ônus da prova. Trata-se de um fato de consumo, contudo, não milita em favor da requerente um dos direitos básicos do consumidor que é a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º do CDC. Assim, competiria a requerente comprovar o fato alegado, impõe-se a teoria clássica da prova para o caso vertente. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido
. Sem custas e honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Irresignada com o comando sentencial, a parte autora interpôs o presente
recurso inominado
, (id 3936836)

Contrarrazões
não foram apresentadas.

Distribuídos os autos, vieram-me conclusos.

É o que cumpre relatar. Passo a decisão.

Do Pedido de Gratuidade de Justiça.

Consta nos autos o pedido de gratuidade de justiça feito pela parte autora, ora recorrente, por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Por tal motivo, com fulcro nos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil,
Defiro
o pedido de Gratuidade de Justiça a parte.

Do juízo de admissibilidade recursal

Antes de adentrar ao mérito recursal, necessário que seja feita a análise dos pressupostos recursais, que se dividem em extrínsecos e intrínsecos. No caso em comento, entendo que todos os pressupostos restaram preenchidos, sendo o
preparo dispensado
ante o deferimento do benefício da justiça gratuita, motivo pelo qual passo ao exame do mérito.

Do mérito

A sentença deve ser
mantida
pelos seus próprios fundamentos.

Mesmo a pare recorrente não aceitando o resultado proferido na r. sentença, o mesmo deve prosperar. Conforme previsão legal, que se extrai art. 373 do CPC: “
cabe ao autor da ação provar os fatos dos quais originam o seu direito
“ [...].

Ainda que a hipótese esteja sob o pálio do CDC e que se trate de responsabilidade objetiva, é dever da consumidora realizar prova mínima do fato constitutivo de seu direito. In casu não se vislumbra nos autos suporte mínimo probatório relativamente à narrativa inicial

A propósito, transcreve-se julgados nesses sentido:

PROCESSUAL CIVIL - Apelação Cível - Ação de indenização -
Ausência de comprovação da tese autoral
- Improcedência - Irresignação -
Ônus probatório que recai sobre quem alega
- Não desvencilhamento pelo promovente - Manutenção da sentença - Desprovimento. - O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estabelece que incube ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto que cabe ao réu a prova dos fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. -
O ônus da prova compete a quem alega, vale dizer, quem apresenta uma pretensão cumpre provar os fatos constitutivos.
V I S T O S, relatados e discutidos estes autos da apelação cível acima identificados, (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 01219143420128152001, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS , j. em 19-03-2019)

(TJ-PB 01219143420128152001 PB, Relator: DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS, Data de Julgamento: 19/03/2019, 2ª Câmara Especializada Cível)

(Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TÍTULO LEVADO À PROTESTO. ALEGADA DE QUITAÇÃO DAS PARCELAS. DEVER DO AUTOR DEMONSTRAR MINIMAMENTE O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA. PROTESTO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
"Por força do disposto no art. 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o 'fato constitutivo de seu direito' (inc. I); ao réu, o fato 'impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor' (inc. II). No expressivo dizer de Francesco Carnelutti, 'o critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o do interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos, ou as condições impeditivas ou modificativas'"

(TJ-SC - AC: 00072076920138240028 Içara 0007207-69.2013.8.24.0028, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 06/08/2019, Terceira Câmara de Direito Civil)

(Grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Em observância ao princípio da causalidade e ao artigo 55, da Lei n.º 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, os quais árbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Uma vez deferida a assistência judiciária gratuita nos autos, o recolhimento das custas e honorários sucumbenciais permanecerão suspensos, em observância ao disposto no artigo 98, §3.º, do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)